Tribunal: STF
Processo: HC 213527
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 702.199/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção ativa, por diversas vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E DOS RÉUS. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA HIPÓTESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEPRECADOS NÃO DETERMINANTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. CONVICÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS E DIVERSOS (FONTES MATERIAIS DE PROVAS INDEPENDENTES). NULIDADE RELATIVA. LEADING CASE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RVCR 5.536/DF. REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embora corréus tenham se insurgido contra a realização do interrogatório antes da inquirição das testemunhas por carta precatória no decorrer da instrução, a Defesa da Agravante suscitou o cerceamento de defesa apenas em preliminar no recurso de apelação, o que torna preclusa a alegação de nulidade.



    2. Ademais, o ato deprecado não se consubstanciou em elemento que, por si só, fundou a condenação – conclusão baseada em todo o conjunto probatório produzido na instrução do processo-crime –, de modo que reconhecer que efetivamente houve prejuízo, contrariando o entendimento da jurisdição ordinária, demandaria reexame de provas vedado na via eleita.



    3. Assim, não há como reconhecer a alegada nulidade pela realização do interrogatório antes da oitiva de testemunha por carta precatória, pois, além de indemonstrado prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão procedimental deve ser suscitada no momento oportuno.



    4. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) a nulidade absoluta toca à todos os corréus, uma vez que todos foram interrogados antes do cumprimento da Carta Precatória que ouviu a Delegada e o Investigador em outra Comarca; (b) A própria condenação da Paciente é o suficiente para demonstrar o prejuízo a qual todos os réus estão submetidos!; e (c) o Juízo foi advertido por pelo menos 02 (duas) oportunidades e mesmo assim, de forma ilegal, manteve o seu posicionamento em inverter a ordem do interrogatório dos corréus, perpetrando assim, a nulidade ora atacada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando-se a realização de novo interrogatório da Paciente e dos demais corréus ao final da instrução criminal, para que assim possibilite-se à Paciente a contradição de todas as provas produzidas. 



    É o relatório. Decido.



    Analisando o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento exposto no voto condutor do acórdão estadual, nos termos seguintes:



    Da leitura dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao tratar da nulidade do feito em razão da inversão processual, baseou-se nos seguintes fundamentos (fls. 239-240; nossos os grifos): 



    "Sempre respeitados posicionamentos em sentido contrário, nestes incluído recente pronunciamento do STJ (HC 585.942/MT, julgado em 09/12/2020, Ministro relator Sebastião Reis Júnior), a obediência sequencial do disposto no artigo 400 do código de ritos deve ser rigorosa na audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que o juiz do caso tem controle e condições de garantir a denominada garantia mínima defendida por doutos processualistas. No entanto, quando concorre para o ato o artigo 222 do citado código, especificamente, quando da necessidade de produção de prova fora da terra, deve-se observar, sobretudo, a garantia da produção da prova, a razoabilidade do ato, tanto que deve ser estabelecido prazo razoável para a produção do ato, dentre outras garantias, mas, nunca, ousamos dizer, servir como ato prejudicial ou impeditivo do seguimento do processo. Ademais, como já referido, não houve demonstração de efetivo prejuízo com a realização dos interrogatórios. Não houve fato novo, superveniente ou que tenha inovado o contexto probatório, surpreendendo a Defesa. 



    'E por fim, e isto é o que realmente importa, não se antevê qualquer prejuízo para a defesa, de tal sorte que cabe aplicar aqui o princípio pas de nullité sans grief acolhido no artigo 563 do Código de Processo Penal (...).'" 



    No caso, ao contrário do que afirma a Agravante, informam os autos que embora corréus tenham se insurgido contra a realização do interrogatório antes da inquirição das testemunhas por carta precatória no decorrer da instrução, a sua Defesa suscitou a nulidade apenas em preliminar no recurso de apelação. 



    [...] 



    Considerados esses pressuposto, constata-se que, para a solução da presente controvérsia, é imprescindível verificar se a prova oral deprecada foi determinante para a condenação do Paciente.



    Na espécie, o Magistrado de primeiro grau declinou na sentença – ratificada pela Corte a quo – o que se segue a respeito dos elementos de convicção que lastrearam seu juízo condenatório (fls. 171-178; sem grifos no original): 



    [...] 



    Como se vê, o Julgador Singular, ao referir-se aos elementos de autoria e materialidade que lastrearam sua convicção condenatória, nem sequer reportou-se a depoimento de testemunhas de acusação. Seu juízo está baseado, fundamentalmente, em diligências investigatórias realizadas na fase pré-processual, como buscas, apreensões e interceptações telefônicas e telemáticas, e na prova oral produzida em juízo pelos próprios Codenunciados. Cabe enfatizar a especial relevância conferida pelo Magistrado aos fatos que a própria Agravante confessou ser auxiliar de seu marido na contravenção (realizada regularmente, no mínimo, há dois anos nos fundos da residência deles), e de que o Corréu Douglas Francisco assacou a Helio Nose e seu familiar Fabrício Fernandes a liderança no esquema descortinado. 



    Conclui-se, portanto, que há fonte material de prova independente da produzida no juízo deprecado, pois na sentença o Juiz de primeiro grau expressamente apontou elemento autônomos e diversos para fundamentar a condenação, o que impede o reconhecimento do alegado prejuízo. Não está configurada na hipótese, dessa forma, nulidade absoluta, nem mesmo relativa. 



    No mais, por todos esses fundamentos, afastar a compreensão de que a prova oral deprecada não consubstanciou elemento material determinante para a condenação do Agente, e reconhecer que efetivamente houve prejuízo ao Réu, contrariamente às conclusões da Jurisdição ordinária, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado nos limites cognitivos da augusta via eleita. 



    […]



    Assim, não há como reconhecer a alegada nulidade, pois, além de indemonstrado prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão procedimental deve ser suscitada no momento oportuno, o que não ocorreu na espécie, sob pena de preclusão. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)” (HC 134797, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º/2/2017). 



    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, não há razão suficiente para nulificar o processo criminal.



    Conforme destacado no acórdão impugnado, ao contrário do que afirma a Agravante, informam os autos que embora corréus tenham se insurgido contra a realização do interrogatório antes da inquirição das testemunhas por carta precatória no decorrer da instrução, a sua Defesa suscitou a nulidade apenas em preliminar no recurso de apelação. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR (Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    No particular, entretanto, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pela paciente. Ao contrário, consignou o STJ que a prova oral deprecada não consubstanciou elemento material determinante para a condenação do Agente, e reconhecer que efetivamente houve prejuízo ao Réu, contrariamente às conclusões da Jurisdição ordinária, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado nos limites cognitivos da augusta via eleita. 



    Nesse contexto, também não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar o processo. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Portanto, o acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita” (RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). Precedentes: HC 114787, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 172.697-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114789, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE de 30/9/2014; HC 114.512, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/11/2013; RHC 117665, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/10/2013; RHC 111414, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2012. 



    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão ora impugnado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente